Tribunal: TJBA
Processo: 8000460-77.2021.8.05.0104
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000460-77.2021.8.05.0104

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADA: ANA BATISTA DE SANTANA

Advogado(s)
:
CLEYTON DE SOUZA SANTOS

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. FRAUDE CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por BANCO BMG S/A, contra sentença prolatada nos autos da Ação Anulatória c/c Indenizatória nº 8000460-77.2021.8.05.0104, ajuizada por ANA BATISTA DE SANTANA, que declarou a inexistência de relação jurídica referente ao cartão de crédito consignado nº 15422201, condenando a Instituição Financeira à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da Autora e ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. Definir se restou comprovada a contratação válida do cartão de crédito consignado pela Demandante; estabelecer se é devida a restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário; determinar se houve dano moral indenizável e se o valor fixado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de provas robustas, quanto à regularidade da contratação, somada a indícios de fraude, como divergência de endereços, distância geográfica entre local da contratação e domicílio da Acionante, além de discrepância nas assinaturas, revela a inexistência do vínculo jurídico alegado pela Banco.

4. A responsabilidade da Instituição Financeira é objetiva, conforme o art. 14 do CDC, sendo aplicável a teoria do risco do empreendimento e a Súmula nº 479 STJ, que estabelece a responsabilização por danos decorrentes de fraudes em operações bancárias (fortuito interno).

5. A distribuição do ônus da prova é tratada pelo art. 373, II, do CPC, sendo ônus do \Banco comprovar a validade do contrato e a legitimidade dos descontos, o que não ocorreu, especialmente diante da contestação da Suplicante e da ausência de produção de prova pericial, no tocante à autenticidade da assinatura.

6.
A restituição em dobro é devida, con
soante
o parágrafo único do art. 42 do CDC e a tese firmada no Tema
nº
929/STJ, dado que a cobrança indevida violou o princípio da boa-fé objetiva, dispensando-se a prova de má-fé ou dolo da
I
nstituição
F
inanceira.

7. O dano moral é caracterizado
in re ipsa,
sendo presumido, diante da indevida redução de benefício previdenciário por fraude, situação que extrapola o mero aborrecimento, notadamente por envolver pessoa idosa em situação de vulnerabilidade.

8. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado a título de danos morais, observa os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa, atendendo às funções compensatória, punitiva e pedagógica da reparação civil.

9. É cabível a majoração dos honorários de sucumbência em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, diante do improvimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO

10. Apelo
não
provido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos V e X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, 429, II, e 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula nº 479; STJ, REsp 1.823.218/AC (Tema 929); TJBA, Apelação nº 8000444-07.2021.8.05.0078, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 14.02.2023; TJRJ, Apelação nº 0330156-02.2014.8.19.0001, Rel. Des. Renata Machado Cotta, j. 30.05.2019; TJRJ, Apelação nº 0009755-21.2020.8.19.0203, Rel. Des. Denise Nicoll Simões, j. 21.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000460-77.2021.8.05.0104
, tendo como Apelante o
BANCO
BMG S.A
.
e Apelada
ANA BAT
I
STA SANTANA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.